Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AVAL. ASSINATURA DOS AVALISTAS NO VERSO DO TÍTULO. VALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL) NÃO COMPROVADO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apresentando-se a exequente como portadora do cheque, afigura-se legítima sua pretensão de buscar o pagamento do valor nele representado em face dos corresponsáveis pela cártula, diante da obrigação solidária estabelecida por meio do instituto jurídico do aval.
2. De fato, não se revela crível a tese de nulidade do aval por erro essencial, defendida pelos embargantes de que “acreditavam que de fato estariam figurando apenas como testemunhas do pagamento efetuado”, pois um dos embargantes era gerente da sociedade empresária, sacadora/emitente do cheque objeto da execução.
3. Consoante a regra de distribuição estática do ônus da prova, cabia aos embargantes comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Em razão da abstração e autonomia ínsitas ao cheque que circula por endosso, há inoponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé, restando ao emitente ou avalista comprovar a má-fé.
5. No caso sub examen, os embargantes não comprovaram que o portador do cheque o recebeu de má-fé. Neste caso, a corresponsabilidade dos avalistas pelo pagamento não pode ser afastada, a teor do disposto nos artigos 25 da Lei n. 7.357/85.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.